Tribunal: STF
Processo: RE 88590
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. SOCIEDADE CIVIL.
PRESTAÇÃO SUPLEMENTAR
"DEFICIT" DA EMPRESA. - RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DO SOCIO PELAS
OBRIGAÇÕES SOCIAIS. ADOÇÃO, EM FACE DO ART. 1396 DO CÓDIGO CIVIL, DE
FORMA ESTABELECIDA NAS LEIS COMERCIAIS, RESSALVADA A OBEDIENCIA A
TEXTOS DA LEI CIVIL, ENTRE OS QUAIS SE INCLUI O ART. 19, IV, -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.